Tribunal: CARF
Processo: 12448.727908/2011-55
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-02

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12448.727908/2011-55
ACÓRDÃO
2002-009.346 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
21 de março de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
HIDROCLEAN SERVIÇOS MARITIMOS SA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/01/2008, 01/04/2008 a 30/04/2008
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS. RETIFICAÇÃO DA DECLARAÇÃO
APÓS NOTIFICAÇÃO DO LANÇAMENTO. DESCABIMENTO. SUMULA CARF No
33. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando
vise a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em
que se funde e antes de notificado o lançamento. A declaração entregue
após o início do procedimento fiscal não produz quaisquer efeitos sobre o
lançamento de ofício. O princípio da verdade material não permite a
determinação legal da retificação de declaração antes do início da ação
fiscal.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente Substituto e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral, Cleber Ferreira Nunes Leite (substituto integral) e Ricardo Chiavegatto
de Lima. Ausente(s) o conselheiro(a) Marcelo de Sousa Sateles, substituído(a) pelo(a)
conselheiro(a) Cleber Ferreira Nunes Leite, o conselheiro(a) Joao Mauricio Vital.

Fl. 203
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.346 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.727908/2011-55
2
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 163 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 137 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, procedente em parte a Impugnação da contribuinte apresentada diante de
Auto de infração (e-fls. 03 e ss.), que levantou contribuição previdenciária a cargo da empresa,
relativa ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incapacidade laborativa
decorrente dos riscos ambientais do trabalho, incidentes sobre a remuneração paga aos segurados
empregados (RAT).
Adota-se o Relatório da DRJ, abaixo transcrito em sua essência, por esclarecer os
fatos ocorridos:
O presente processo ..., abrangendo o lançamento identificado pelo DEBCAD
37.326.026-1.
2. O relatório fiscal de fls. 19/27 esclarece que a contribuição objeto do presente
lançamento, a cargo da empresa, é a relativa ao financiamento dos benefícios
concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente
dos riscos ambientais do trabalho (RAT), incidentes sobre a remuneração paga aos
segurados empregados e declarada em GFIP.
3. Informa a Auditoria que, de acordo com o artigo 4o do Estatuto Social da
Autuada, registrado na Jucerja em 26/02/2008, o objeto social da mesma
compreende, entre outras atividades, a prestação de serviços de prevenção e
combate à poluição resultante do derramamento de petróleo e seus derivados, e
substâncias poluentes agressivas ao meio ambiente; e da coordenação à resposta
a incidentes envolvendo derramamento desses insumos.
3. Constatou a Auditoria que a Autuada exerce, de forma preponderante, as
atividades acima relacionadas, as quais se enquadram no código CNAE 39.00-5/00
– DESCONTAMINAÇÃO E OUTROS SERVIÇOS DE GESTÃO DE RESÍDUOS, o qual
sujeita a empresa nele enquadrada à alíquota de 3% de contribuição para o RAT,
sendo que a Autuada se enquadrou, erroneamente, declarando na GFIP a alíquota
de RAT (Riscos Ambientais do Trabalho) correspondente ao código CNAE
74.90-1/99 – OUTRAS ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS NÃO
ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (cuja alíquota é de 1%).
4. O grau de risco é apurado em razão da atividade preponderante, sendo que o
parágrafo 3o, do artigo 202, do Decreto 3.048/1999 estabelece que considera-se
preponderante a atividade que ocupa, na empresa, o maior número de segurados
empregados e trabalhadores avulsos.
5. O procedimento para apurar o grau de risco foi assim descrito pela Auditoria:
(...)
Fl. 204
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.346 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.727908/2011-55
3
4.3 O número de segurados empregados da empresa Hidroclean, que foram
declarados por ela na GFIP, no Código de Ocorrência 4 - Exposição a agente nocivo
(aposentadoria especial aos 25 anos de serviço), atinge, em média, 75% do seu
efetivo total.
4.4 Como conseqüência dos fatos acima citados, a empresa Hidroclean foi
enquadrada pela fiscalização no código CNAE 39.00-5/00 – DESCONTAMINAÇÃO E
OUTROS SERVIÇOS DE GESTÃO DE RESÍDUOS, (Alíquota de 3%), sem prejuízo dos
adicionais decorrentes de exposição a agentes nocivos.
....
8. Com relação às contribuições para financiamento do Seguro de Acidente do
Trabalho, argumenta a Impugnante:
Ocorre que o entendimento adotado pela D. Autoridade Fiscal, ao firmar que a
“Contribuição ao SAT” deve ser apurada com base na empresa como um todo e
não por meio de cada um dos seus estabelecimentos, tem como fundamento legal
uma espécie de ato normativo incompatível com aquele exigido. Isto é, esse
entendimento, que afeta diretamente qual a alíquota a ser adotada pelas
empresas, tem alicerce em um decreto, ato normativo por meio do qual não se
podem ser fixados os elementos principais de um tributo. (...)
Historicamente, o primeiro diploma normativo a regulamentar a Lei no 8.212/91
fora o Decreto no 612, de 21 de julho de 1992, que determinava que a atividade
preponderante era definida de acordo com o maior número de segurados que
ocupam cada estabelecimento da empresa (...)
Esta normatização veio apenas explicitar aquilo que o texto da Lei no 8.212/91 já
dispunha (...)
Contudo com a edição da Lei no 9.528, de dezembro de 1997, que apenas suprimiu
a expressão “acidente de trabalho” do artigo 22, inciso II, da Lei no 8.212/91, foi
editado o Decreto no 2.173, de 05 de março de 1997, que, de forma ilegal e
autônoma, alterou substancialmente e exação em tela:
Decreto no 2.173/97:
Art. 26 (...)
§ 1o. Considera-se preponderante a atividade que ocupa, na empresa, o maior
número de segurados empregados, trabalhadores avulsos ou médicos residentes
(Grifos não constam do original)
A redação do art. 26, do Decreto no 2.173/97 acima transcrito – posteriormente
mantida pelo Decreto no 3.048/99 – veio definir, em desrespeito à Constituição
Federal e de forma ilegal, o que seria a atividade preponderante para fins da
“Contribuição ao SAT”, sendo que tal definição passou a considerar a atividade
que envolvesse o maior número de segurados em todos os estabelecimentos da
empresa, independentemente da natureza das atividades desempenhadas em
cada um daqueles. (...)
Fl. 205
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.346 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.727908/2011-55
4
Nesses termos, o montante exigido a título de contribuição do “Seguro de
Acidentes do Trabalho” deve estar associado ao potencial de dano que o
trabalhador pode sofrer no desempenho normal de sua atividade laborativa. E, é
óbvio que somente é possível se determinar esse potencial de dano mediante o
local onde o empregado efetivamente exerce suas funções. No caso da
IMPUGNANTE tal análise deve ser feita junto a cada um dos seus
estabelecimentos existentes, cada qual com a sua própria atividade
preponderante, e não com base em uma alíquota genérica que não observe os
efetivos riscos de cada estabelecimento.
(...) Afinal, repita-se à exaustão, se a Lei prevê diferentes graus de risco de acordo
com a atividade desempenhada pelo segurado, não pode um Decreto alterar esse
alcance com o fito de proporcionar uma tributação maior.
...
10. Protesta a Impugnante pela realização de diligência ou perícia, com vistas a
comprovar que boa parte da parcela do valor exigido a título de “Contribuição ao
SAT” corresponde à estabelecimentos cuja atividade preponderante não está
sujeita à alíquota de 3% aplicada pela fiscalização.
...
O acórdão de procedência parcial foi exarado com a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
Solicitação de diligência ou perícia. Indeferimento.
A solicitação de diligência ou perícia só deve ser deferida se devidamente
justificada pelo requerente, entendendo-se como justificada a diligência, em
relação a qual foi demonstrada a necessidade de sua realização.
Contribuições para o SAT/RAT. Apuração do grau de risco.
A apuração do grau de risco, para obtenção da alíquota da contribuição
para o SAT/RAT, deve ser feita com base no grau de risco da atividade
preponderante de cada unidade da sociedade empresária, desde que
individualizado por CNPJ próprio.
Deve ser retificado o lançamento quando o grau de risco foi obtido
mediante a apuração da atividade preponderante da empresa como um
todo, aplicando-se a todos os estabelecimentos com CNPJ próprio a mesma
alíquota de SAT/RAT, independentemente da atividade preponderante de
cada estabelecimento.
Relatório de vínculos.
O relatório de vínculos tem por objetivo, apenas, listar todas as pessoas
físicas ou jurídicas de interesse da administração previdenciária, em razão
Fl. 206
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.346 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.727908/2011-55
5
de seu vínculo com o sujeito passivo, indicando o tipo de vínculo existente e
o período de atuação de cada um.
O fato de ter sido relacionado no relatório de vínculos, não significa que a
pessoa arrolada tenha sido caracterizada como corresponsável pelo crédito
fiscal.
Cientificado da decisão de primeira instância em 10/06/2013 (Aviso de
Recebimento de e-fl. 158), o sujeito passivo interpôs, em 10/07/2013 (Protocolo de e-fl. 163),
Recurso Voluntário parcial, alegando a tempestividade do seu recurso e a improcedência parcial
da decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, que:
- Embora a primeira instância tenha acatado os argumentos impugnatórios e
retificado parte dos lançamentos, discorda da manutenção dos lançamentos relativos a um
estabelecimento, destacando o seguinte excerto da decisão parcialmente recorrida:
"33.1, Estabelecimento 04.194.145/0001-21
Cabe a manutenção da cobrança da diferença de RAT (mediante a aplicação da
alíquota complementar de 2%) nas seguintes competências, nas quais a maioria
dos empregados foi classificada na ocorrência 4:
01/08; 04/2008
...”;
- Aponta que o referido estabelecimento localiza-se em imóvel onde funcionam
apenas escritórios comerciais e administrativos de várias empresas, o que indica que seus
funcionários não estão classificados, de fato, na ocorrência 4 – Exposição a agente nocivo;
- Clama pela aplicação do Princípio da Verdade Material, uma vez que o lançamento
foi efetuado sobre a última GFIP apresentada pela empresa e o correto seria que tais funcionários
não estão, de fato, expostos a agente nocivo, sendo cabível a aplicação da alíquota de 1% também
para as duas competências apontadas;
- Clama pela produção de todos os meios de prova e por realização de diligência
fiscal, caso necessárias.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima, Relator.
Cumpridos os requisitos legais para a apresentação do recurso, o qual encontra-se
tempestivo, o mesmo deve ser conhecido.
Fl. 207
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.346 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.727908/2011-55
6
A lide remanescente trata de lançamento de diferença de 2% de RAT nas
competências 01 e 04 de 2008, relativa ao estabelecimento 04.194.145/0001-21, nos valores
respectivos de R$1.057,88 e R$1.048,89 (DD e-fls. 05), a sofrerem incidência de juros e multa. A primeira
instância procedeu à exclusão das diferenças lançadas relativas às demais competências deste
mesmo estabelecimento, entre outros lançamentos de competências e estabelecimentos diversos.
Não há questões preliminares a serem apreciadas.
Segundo o relatório fiscal (e-fls. 19 e ss.), entre outros documentos a fiscalização
utilizou-se das “3.4 ... - GFIP relativas ao exercício de 2008, entregues antes do início da ação fiscal,
extraídas do sistema GFIP Web, no dia 19.01.2011.” e aponta que “10.4 As GFIP válidas, entregues
pela empresa antes do início da ação fiscal, relativas ao período acima citado, foram extraídas do
sistema GFIP Web, no dia 19.01.2011. As GFIP válidas são aquelas que se encontram registradas
no Sistema GFIP – WEB, na condição (Status) de 1 – Exportada.”
Neste diapasão, verifique-se também que a Decisão recorrida manteve o
lançamento nas competências em pauta pois “33.1. Estabelecimento 04.194.145/0001-21: Cabe a
manutenção da cobrança da diferença de RAT (mediante a aplicação da alíquota complementar de
2%) nas seguintes competências, nas quais a maioria dos empregados foi classificada na
ocorrência 4: 01/2008; 04/2008.”
Ora, tendo sido o lançamento realizado com base na Guia de Recolhimento ao FGTS
e Informações à Previdência Social – GFIP entregue antes do início do procedimento fiscal, e
pretendendo a recorrente a alteração da classificação dos seus empregados nas duas
competências em questão, necessário seria que tais declarações tivessem sido retificadas antes do
início da ação fiscal, o que não ocorreu, não bastando, portanto, a simples busca pela verdade
material, que não foi documentada no momento pertinente.
Para afastar os equívocos alegados, seria necessário o aceite da retificação da GFIP,
mas aponte-se como impertinente a aceitação da Declaração Retificadora neste momento da
contenda, diante do cristalino enunciado tanto do Artigo 147 do CTN quanto da Sumula CARF n.
33, abaixo apresentados:
Código Tributário Nacional – CTN
Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou
de terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à
autoridade administrativa informações sobre matéria de fato, indispensáveis à
sua efetivação.
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a
reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em
que se funde, e antes de notificado o lançamento.
§ 2o Os erros contidos na declaração e apuráveis pelo seu exame serão retificados
de ofício pela autoridade administrativa a que competir a revisão daquela.
Súmula CARF no 33:
Fl. 208
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.346 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.727908/2011-55
7
A declaração entregue após o início do procedimento fiscal não produz quaisquer
efeitos sobre o lançamento de ofício. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277,
de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Assim deve, portanto, ser mantido o lançamento relativo ao estabelecimento
04.194.145/0001-21 para as competências janeiro e abril de 2008.
No mais, necessário destacar que argumentos e provas devem ser apresentados na
impugnação, precluindo o direito de o sujeito passivo fazê-lo em outro momento processual, cf.
disposto no Decreto no 70.235/1972, art. 16, inciso III e § 4o. E também a realização de diligência
na espécie é desnecessária. Só se justificaria se fosse necessária a produção de provas ou a coleta
de elementos que só então permitissem ao julgador formar livremente sua convicção. Tal
providência deve ser indeferida, com base no art. 18 do Decreto 70.235/72, Os autos devem,
portanto, ser apreciados na forma como se encontram.
Verifica-se, portanto, que apreciados e afastados todos os argumentos
apresentados pelo contribuinte, não há motivo para retificação da Decisão a quo devidamente
proferida.
Conclusão
Isso posto, voto em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 209
DF CARF MF
Original